Tribunal: TJBA
Processo: 8036015-40.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8036015-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DE EMPRESA PRIVADA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO POLO DA DEMANDA. CRITÉRIO SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 70 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. INCOMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS EM RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso em face do Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Registros Públicos da mesma comarca, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual contra empresa privada do setor de telefonia. 2. O Juízo suscitado declinou da competência, sob o fundamento de que a demanda deveria ser processada e julgada pelo Juízo da Fazenda Pública. 3. Recebidos os autos, o Juízo suscitante também se declarou incompetente, ao argumento de que a ré é sociedade anônima de capital aberto, não integrante da Administração Pública, inexistindo interesse direto de ente público que justifique a competência fazendária, tratando-se de ação coletiva destinada à tutela de direitos dos consumidores. 4. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência do conflito, com fixação da competência do Juízo das Varas Cíveis com competência em relações de consumo da Comarca de Paulo Afonso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se compete à Vara da Fazenda Pública ou à Vara Cível com competência em relações de consumo processar e julgar Ação Civil Pública proposta contra empresa privada de telefonia, sem participação de ente público no polo da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A competência das Varas da Fazenda Pública, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, é definida predominantemente pelo critério subjetivo, relacionado à presença de ente público na relação processual. 7. O art. 70 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia estabelece que compete aos Juízes das Varas da Fazenda Pública processar e julgar as causas em que figurem como interessados o Estado, os Municípios, suas autarquias e fundações, bem como os mandados de segurança contra atos de autoridades dessas entidades. 8. No caso concreto, a demanda originária foi proposta contra sociedade empresária privada do ramo de telecomunicações, inexistindo participação de ente da Administração Pública direta ou indireta que justifique a atração da competência fazendária. 9. A mera circunstância de a atividade desempenhada pela ré envolver prestação de serviço de utilidade pública não altera sua natureza jurídica de pessoa de direito privado, circunstância que afasta a incidência da regra de competência das Varas da Fazenda Pública. 10. Assim, ausente ente público no polo da demanda e considerando tratar-se de ação coletiva voltada à tutela de direitos de consumidores, deve ser reconhecida a competência da Vara Cível especializada em relações de consumo da Comarca de Paulo Afonso. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Registros Públicos da Comarca de Paulo Afonso para processar e julgar a demanda originária. Tese de julgamento: A competência das Varas da Fazenda Pública é definida pelo critério subjetivo previsto na Lei de Organização Judiciária, exigindo a presença de ente da Administração Pública direta ou indireta na relação processual, não se aplicando às ações propostas contra pessoas jurídicas de direito privado, ainda que prestadoras de serviço público ou concessionárias. Dispositivos relevantes citados Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, art. 70. Jurisprudência relevante citada TJBA, CC 8001447-03.2018.8.05.0110, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Seções Cíveis Reunidas, pub. 09/02/2022. TJBA, CC 0068260-54.1999.8.05.0001, Rel. Des. Gesivaldo Nascimento Britto, julgado em 22/03/2012. TJBA, CC 8017770-25.2018.8.05.0000, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, pub. 18/05/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036015-40.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO e como suscitado JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito de Competência , nos termos do voto do relator. Salvador, .